Tribunal: TJBA
Processo: 0501565-94.2016.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501565-94.2016.8.05.0250 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NATANAEL AMERICO MOURA Advogado(s): ALOISIO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE SIMOES FILHO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. ADESÃO A PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. REINTEGRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO ANALÍTICA CONTRA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A DEMISSÃO E COAÇÃO PARA ADESÃO AO PDV. DESLIGAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO MEDIANTE PDV COM BASE NA LEI 949/2014 INCONTROVERSA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO DA EXCLUSÃO DO SERVIDOR DO QUADRO DO FUNCIONALISMO POR ADESÃO A PDV. NATUREZA JURÍDICA DE EXONERAÇÃO E NÃO DE PUNIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA SUPOSTA COAÇÃO PARA ADESÃO AO PLANO. OFENSA AO ART. 373, I DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0501565-94.2016.8.05.0250, de Simões Filho, sendo Apelante o NATANAEL AMÉRICO MOURA; e Apelado MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos. PRESIDENTE DESA SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA